Tribunal: TJMT
Processo: 1020323-89.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020323-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020323-89.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Majori Imobiliária M. Joaquina Ltda. e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR – PRECEDENTE STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM RELAÇÃO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, “A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. Recurso especial não provido.
(STJ. REsp n. 2013526-MT, 2022/0214441-0, Min. Moura Ribeiro; 3ª Turma; j. 06.03.2023).

In casu, limitou-se a parte executada apenas em refutar a juntada da cópia do título executivo, não havendo nenhum apontamento acerca de sua autenticidade ou veracidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020323-89.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Majori Imobiliária M. Joaquina Ltda. e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Majori Imobiliária M. Joaquina Ltda. e outra, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que lhes move o Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Inconformadas, as agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a decisão adota fundamento jurídico que não é aplicável automaticamente aos Títulos de Créditos emitidos antes da Lei Federal n. 13.986/2020, tal como no presente caso, além de que, com relação ao processo judicial eletrônico, em se tratando de títulos transferíveis mediante endosso, não se afasta e exigência de apresentação da via original da cártula na ação de execução.

Afirmam que deve-se exigir a instrução da petição inicial com a sua via original, devido à possibilidade da circulação. Exemplificativamente, caso o título possuísse a sua existência vinculada ao suporte eletrônico (após 2020), seria dispensada a juntada da via original, o que não é o caso desta execução, onde o título inequivocamente é físico.

Diante disso, as agravantes pleiteiam a reforma da decisão agravada ante a constatação do
error in judicando
exposto acima, para determinar que o exequente apresente a via original da CCB na Secretaria do Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção da ação de execução, ante a ausência de título executivo extrajudicial e prova da titularidade do crédito.

As informações foram prestadas no id. 230437177.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento de recurso (id. 232421688).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1020323-89.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravantes:
Majori Imobiliária M. Joaquina Ltda. e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, trata-se de Ação de Execução ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A. em desfavor das agravantes,
visando o recebimento do valor de R$

847.395,44, (oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), lastreado na cédula de crédito bancário n. 492.102.308, firmada entre as partes.

As executadas foram citadas por hora certa, sendo-lhes nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

No Id. 102101044 foi lavrado o termo de penhora do imóvel registrado perante o Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, Matricula n. 88.768, de propriedade da executada Majori Imobiliária, cuja avaliação ocorreu no Id. 124064307.

No Id. 135677674 compareceram aos autos as executadas, por meio de advogado particular, apresentando exceção de pré-executividade, suscitando a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário que ampara a ação, requerendo, ao final, a concessão de prazo para o Banco apresentar o documento, sob pena de procedência do incidente com consequente extinção do feito e, além disso, manifestaram total divergência à avaliação do imóvel penhorado, reservando-se no direito de impugnar em momento oportuno.

Impugnação à exceção de pré-executividade no id. 138780231 arguindo impropriedade da via eleita; desnecessidade de apresentação do título original e o descabimento da condenação do Banco ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou a continuidade da execução.

Contra essa decisão se insurge as agravantes, defendendo que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, posto que a decisão adota fundamento jurídico que não é aplicável automaticamente aos Títulos de Créditos emitidos antes da Lei Federal n. 13.986/2020, tal como no presente caso, além de que, com relação ao processo judicial eletrônico, em se tratando de títulos transferíveis mediante endosso, não se afasta e exigência de apresentação da via original da cártula na ação de execução.

Afirmam que deve-se exigir a instrução da petição inicial com a sua via original, devido à possibilidade da circulação. Exemplificativamente, caso o título possuísse a sua existência vinculada ao suporte eletrônico (após 2020), seria dispensada a juntada da via original, o que não é o caso desta execução, onde o título inequivocamente é físico.

Diante disso, as agravantes pleiteiam a reforma da decisão agravada ante a constatação do
error in judicando
exposto acima, para determinar que o exequente apresente a via original da CCB na Secretaria do Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção da ação de execução, ante a ausência de título executivo extrajudicial e prova da titularidade do crédito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que, por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

É cediço que, consoante o disposto no art. 425, IV do CPC,
“fazem a mesma prova que os originais: as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade”.
O sistema processual vigente contempla a regra da presunção de veracidade dos documentos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, as agravantes limitam-se apenas em refutar a juntada da cópia do título executivo, não havendo nenhum apontamento acerca de sua autenticidade ou veracidade.

Como bem salientou o Magistrado de origem, esse é o entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça
, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3.
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.
5. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

No caso em análise
,
em que pesem a alegação das recorrentes, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial.

Considerando que o espírito da Lei 10.931/04 ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução.

Ademais, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem,
“resta superada a premência de juntada da via original do título executivo, notadamente nos dias hodiernos em que o processo é digital, sem ensejo à pretensão do excipiente quanto ao ponto”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024